Tribunal: TJDFT
Processo: 0724699-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724699-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDERSON LEAO BARROSO AGRAVADO: PEDRO PESSOA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDERSON LEÃO BARROSO contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0709291-42.2022.8.07.0001, movido em seu desfavor por PEDRO PESSOA DE CARVALHO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a transferência do valor bloqueado para conta judicial à disposição do Juízo. Na oportunidade, rechaçou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e considerou válida a intimação do executado (ID 131289651, origem). Em suas razões (ID 37644640) aduz cuidar-se, originariamente, de cumprimento de sentença eivado de nulidade, pois, segundo alega, não foi regularmente citado, acarretando ofensa à ampla defesa e ao contraditório. Defende a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista a sua atual situação financeira. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a anulação da decisão. Ausente o preparo, pois a concessão da gratuidade de justiça constitui objeto do presente agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a transferência do valor bloqueado para conta judicial à disposição do Juízo. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (grifo acrescido) Analiso o pedido de gratuidade de justiça. Em exame perfunctório das alegações e documentos colacionados pelo agravante, bem como atento ao mandamento constitucional do livre acesso à justiça, defiro o pedido de gratuidade de justiça para efeitos de recebimento do presente agravo, sem prejuízo de melhor avaliação quando da análise do mérito recursal. Passo, então, ao exame do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presente o risco imediato ao resultado útil do processo ou o prejuízo de difícil reparação, pois o Juízo de origem condicionou o levantamento do montante penhorado - R$ 1.885,68 - à preclusão da decisão atacada (ID 131289651, p. 2 – origem). Frise-se, por oportuno, não estar suficientemente claro nos autos o impacto econômico da aludida constrição, pois o recorrente limitou-se a apontar, genericamente, que “[...] a penhora e bloqueio de ativos financeiros do Agravante-executado, nesse montante, certamente inviabilizará suas atividades” (ID 37644640, p. 8). Assim, ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator